Tribunal: TJMT
Processo: 1005607-53.2018.8.11.0037
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005607-53.2018.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VALDOIR ROMAN - CPF: 305.028.889-20 (APELANTE), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - CPF: 759.606.484-15 (ADVOGADO), JORGE RIBEIRO COUTINHO GONCALVES DA SILVA - CPF: 019.648.834-66 (ADVOGADO), ROBSON DE LIMA CANANEA FILHO - CPF: 076.900.434-29 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AMPLIAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – OBRA CUSTEADA SOMENTE PELO CONSUMIDOR – REEMBOLSO – CONTROVERSA ACERCA DO SALDO DEVEDOR – ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO – RECALCITRÂNCIA JUSTIFICADA PARA O RESSARCIMENTO - MULTA DO ART. 38, DA RES. 414/2010, DA ANEEL – INAPLICABILIDADE - OMISSÃO SUPRIDA – RECURSO PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

A controversa estabelecida acerca do quantum devido pela Distribuidora de Energia Elétrica ao ora embargante, a título de reembolso dos valores antecipadamente despendidos, somada à alteração da base de cálculo do quantum debeatur fixada em sentença, não há que se falar em demora injustificada que pudesse dar azo a aplicação da multa prevista no art. 38, da Resolução 414/2010, da ANEEL.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por VALDOIR ROMAN contra o Acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao seu recurso de Apelação, no sentido de afastar o ERD – Encargos de Responsabilidade da Distribuidora, como base de cálculo do valor a ser ressarcido ao consumidor.

Na hipótese, o embargante fala em omissão, ao argumento de que este colegiado não se pronunciou acerca do pedido de aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o montante final, em razão da demora injustificada da concessionária em proceder com o reembolso dos valores antecipados pelo consumidor.

Posto isso, pugna pelo provimento dos presentes embargos, a fim de que seja suprido o vício apontado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

No respectivo caso, razão assiste à embargante quanto ao vício apontado, porém, não a ponto de alterar o decidido, haja vista que, dada a controversa estabelecida acerca do quantum devido pela Distribuidora de Energia Elétrica ao ora embargante, a título de reembolso dos valores antecipadamente despendidos, somada à alteração da base de cálculo do quantum debeatur fixada em sentença, não há que se falar em demora injustificada que pudesse dar azo a aplicação da multa prevista no art. 38, da Resolução 414/2010, da ANEEL.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para suprir a omissão apontada, porém sem efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024